Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-48.2024.8.11.0019
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000715-48.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIENE DE MATOS - CPF: 044.160.331-92 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO INSTRUMENTADO COM CLÁUSULA DE CAPITALIZAÇÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DÉBITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, objetivando a declaração de nulidade da execução por excesso, anatocismo e cobrança de encargos abusivos, consubstanciados em contrato de empréstimo para renegociação de dívida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a cobrança dos encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário é abusiva, especialmente quanto aos juros remuneratórios e à capitalização mensal; e (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a imposição de multa por recurso
protelatório
e
litigância
de
má
-fé.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá com base em conjunto documental robusto e suficiente à formação do convencimento judicial.

4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da L. no 10.931/2004.

5. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,57% a.m.) não ultrapassa a média de mercado à época do contrato, afastando a alegação de abusividade.

6. A capitalização mensal dos juros é válida desde que expressamente pactuada, como ocorreu no presente caso, conforme autorizado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247).

7. Ainda que infundadas, suas alegações recursais não evidenciam intenção manifesta de retardar o andamento do feito ou de alterar a verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
desprovido
.
Majorado
os honorários advocatícios (11%).
Suspensa
a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita concedida.

9. Majorados os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por concessão de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto documental é suficiente para formação do convencimento judicial.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário celebrado após a vigência da MP no 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa.

3. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios quando inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
Luciene De Matos
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Porto dos Gaúchos, MT, nos autos dos “Embargos à Execução”, opostos na ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000654-90.2024.8.11.0019 movida por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 274301424) nos termos dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo improcedentes
os presentes Embargos à Execução, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, arcará o Embargante com custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa durante o prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, face à presunção de hipossuficiência da parte Embargante em razão da concessão da justiça gratuita (Id. 172855188).”

Em suas razões recursais (ID no 274301426), a embargante
Luciene de Matos
suscita preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de ocorrência de cerceamento de defesa.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de iliquidez do título executivo, bem como de excesso em execução.

Afirma ser o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a considerar nulas de pleno direito às cláusulas contratuais que oneram excessivamente o consumidor.

Alega que o mero recibo com assinatura de terceiros não tem a capacidade processual de configurar a dívida e se tornar título executório.

Acusa que a instituição Apelada exige quantia superior àquela efetivamente devida, utilizando-se de cláusulas abusivas, a impor encargos manifestamente elevados em seus cálculos.

Assevera da impossibilidade de cobrança de ‘juros’ acima da taxa legal e que a prática de anatocismo é ilegal. Pretende a repetição de indébito em dobro.

Defende a realização de perícia contábil a identificar possíveis inconsistências fraudulentas.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 274301430), pugna a recorrida a condenação da apelante ao pagamento de multa do artigo 80 do Código de Processo Civil, por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
,
ao argumento de ausência de oportunidade a sanar eventuais vícios, a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os Embargos à Execução, o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Dessa forma, a controvérsia se mostra única e singela, restringindo-se à cobrança de dívida remanescente oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciada na cobrança dos valores consubstanciados em documento de “Empréstimo de Renegociação”, oriundos da relação contratual estabelecida em Cédula de Crédito Bancário, todos juntados aos autos sob o ID. 274301409.

Assim, revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de oportunidade a “sanar vícios”, uma vez que sequer foram explicitados pela embargante, e, em contrapartida a prova documental acostada aos autos, é suficiente para comprovar o direito vindicado na ação, sobretudo na ausência de qualquer indício de inexistência da dívida exigida.

Logo, é desnecessária a oportunização a saneamento de vícios que inexistem, sendo dos fatos, plenamente verificável nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, pelas alegações insurgidas, pois seriam irrelevantes para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Portanto,
rejeito preliminar
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Inicialmente, pontua-se que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Destarte, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Extrai-se dos autos dos Embargos à Execução opostos por
Luciene de Matos,
em face de ação de execução promovida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
, questionando excesso de execução, consubstanciado em cláusulas abusivas com a cobrança de juros abusivos (anatocismo), acima da média do mercado, e ausência de liquidez a tornar inexigível o título.

Dos autos dos embargos e execução (no 1000654-90.2024.8.11.0019), apensa, constata-se dos documentos juntados, a suficiente informação e demonstração do débito, ora cobrado, por indicação expressa das taxas e encargos incidentes no contrato de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário – CCB empréstimo e Empréstimo para Renegociação de dívida - ID. 274301409).

Nesses termos, tem-se que a execução encontra-se devidamente aparelhada pela cédula de crédito bancário no 4612742, devidamente assinada eletronicamente pela embargante em 20/12/2023, no valor de R$ R$ 20.836,18 (vinte mil oitocentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas sucessivas mensais, vencendo-se a primeira em 10/01/2024 e a última em 10/12/2026, além do demonstrativo de evolução da dívida (ID. 274301410), ao montante resultante/cobrado de R$

23.358,07 (vinte e três mil trezentos e cinquenta e oito reais e sete centavos).

Logo, preenchido os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da ação de execução, tem-se que a presente Cédula de Crédito Bancário (empréstimo para renegociação) é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004.

Acusa a recorrente/embargante a aplicação de juros abusivos, todavia, se vê claramente em contrato a estipulação da taxa de juros remuneratórios mensal de
2,57%
e
36,15% a.a.
, além de juros de mora de 1,0% a.m.

Sobre o tema - juros remuneratórios, o recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.
)

Ademais, a capitalização dos juros, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula “VI – ENCARGOS FINANCEIROS” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em dezembro/2023, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma da sentença neste item.

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mês de dezembro/2023, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,67% a.m.

Constata-se, portanto, que fixados abaixo da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Portanto, estando demonstrada a existência do débito e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, impõe-se a improcedência dos embargos à execução como medida de rigor.

Por fim, rejeita-se o pedido formulado pela apelada de aplicação de multa por caráter protelatório ou por litigância de má-fé.

O artigo 80 do Código de Processo Civil define as hipóteses de condenação por litigância de má-fé.

No caso concreto, não se verifica litigância de má-fé por parte da apelante na propositura da presente ação e interposição de recurso. Importa ressaltar que a má-fé não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca, sob pena de punir injustamente o litigante.

Nesse sentido, é requisito essencial para a caracterização da litigância de má-fé a comprovação cabal do dolo processual, entendido como a intenção deliberada de lesar, obstruir ou frustrar o regular andamento processual.

No caso dos autos, embora o recurso não possua fundamento jurídico idôneo, não se mostra absolutamente desprovido de plausibilidade argumentativa. E ainda que infundadas, suas alegações não evidenciam intenção manifesta de retardar o andamento do feito ou de alterar a verdade dos fatos.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Contudo
, a
exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente ser
beneficiária da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025